Tribunal: TJBA
Processo: 8022242-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022242-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: RUAN SANTOS QUADROS DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. EMPRESA DE GRANDE PORTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio com fundamento em contrato garantido por alienação fiduciária. Após o deferimento da liminar, os mandados expedidos retornaram negativos, por ausência de contato da parte autora com a central de mandados, mesmo após intimação via sistema para promover o andamento do feito. 2. Verificada a paralisação do processo por mais de 30 dias, sem justificativa ou manifestação da parte interessada, caracterizou-se o abandono da causa, nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC. 3. A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no § 1.º do mesmo dispositivo, pode ser relativizada quando se trata de pessoa jurídica de grande porte, regularmente representada por corpo jurídico, especialmente diante da ciência inequívoca da necessidade de providências e ausência de qualquer manifestação útil ao andamento do feito. 4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a mitigação da intimação pessoal quando demonstrado que a parte tinha pleno conhecimento da necessidade de impulso processual, mas optou por permanecer inerte, frustrando a utilidade da demanda. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8022242-90.2023.8.05.0001, sendo apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e apelado RUAN SANTOS QUADROS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25